Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705815-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da execução em desfavor de AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA - ME, que indeferiu a consulta ao sistema eletrônico SISBAJUD. Aduz o agravante que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, mormente porque o indeferimento prejudica a celeridade processual e os sistemas eletrônicos são essenciais para imprimir eficácia aos feitos executórios. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso, porém da narrativa do agravante não ressaem os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que esteja demonstrada a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Com efeito, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e na hipótese, o agravante não demonstrou nenhuma situação fática de prejuízo iminente. Em análise sumária dos argumentos não se evidencia em que reside o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação apto a ensejar o exame açodado do pedido, tendo em vista que, caso pertinente, poderá ser atendido em momento posterior. Assim, indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator